Tribunal: TJBA
Processo: 8005696-10.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8005696-10.2023.8.05.0146 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes e Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Maxuel Duarte da Silva Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira Advogados: Renan Veras Parente e Renato Veras Parente Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, CONVERTIDA EM 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALÉM DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1. RECURSO DA DEFESA 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1.1. OS POLICIAIS MILITARES RELATARAM QUE, QUANDO O APELANTE VERIFICOU A PRESENÇA DA POLÍCIA E TENTOU EVADIR-SE, SENDO ALCANÇADO, AINDA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, À RESIDÊNCIA, QUE, EVIDENTEMENTE, DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS, PODERIA ALBERGAR SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, OCASIÃO EM QUE AS ENCONTROU. 1.1.2. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. 1.2. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. 1.2.1. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE DA DROGA (286G DE COCAÍNA), SEU ACONDICIONAMENTO, OS APETRECHOS ENCONTRADOS (TESOURA E TUBO DE LINHA) E O FATO DE O LOCAL SER CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO, O QUE AFASTA A TESE DE CONSUMO PESSOAL. 1.2.2. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME SE COMPROVAM PELO LAUDO DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DOS OBJETOS CORRELATOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS DOTADOS DE VALOR PROBANTE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. 2.RECURSO MINISTERIAL 2.1. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º DA LEI 11.343/06, REDIMENSIONANDO A PENA BASE FIXADA PARA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO APLICAÇÃO DE UM REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (FECHADO), E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.1.1. A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NOTADAMENTE A ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, DEMONSTRA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, INVIABILIZANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. 2.1.2. A EXCLUSÃO DO REDUTOR JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA COM 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 4. CONCLUSÃO: RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8005696-10.2023.8.05.0146, sendo Recorrente/Recorrido MAXUEL DUARTE DA SILVA e Recorrido/Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DA DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR